Tribunal: TJES
Processo: 0004574-88.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA CABAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS SOLICITADOS. PATRIMÔNIO ATIVO ELEVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por sociedade empresária contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça em sede de apelação. A empresa alega inatividade, prejuízos acumulados e impossibilidade de pagamento das custas. O relator, contudo, indeferiu o pleito com base na análise do acervo patrimonial da empresa e na ausência de documentos essenciais solicitados, especificamente os extratos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em saber se a documentação apresentada pela pessoa jurídica — consistente majoritariamente em balanços demonstrando prejuízos acumulados — é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira, mormente quando a parte deixa de apresentar extratos bancários solicitados pelo juízo e a empresa permanece com status ativo na Receita Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

Não obstante a demonstração de prejuízos contábeis, a parte agravante deixou de atender à determinação judicial para juntada de extratos bancários dos últimos meses, documento essencial para aferição do fluxo de caixa e da liquidez imediata. A sonegação dessa prova, aliada aos elementos que indicam a existência de patrimônio impede a concessão do benefício.

A simples existência de passivo ou prejuízos acumulados não é sinônimo de miserabilidade jurídica, devendo haver prova da total ausência de liquidez, o que não ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pessoa jurídica deve comprovar cabalmente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais para fazer jus à gratuidade de justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004574-88.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAKIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. e outros

APELADO: ALUNOBRE INDUSTRIAL LTDA - EPP

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA CABAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS SOLICITADOS. PATRIMÔNIO ATIVO ELEVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por sociedade empresária contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça em sede de apelação. A empresa alega inatividade, prejuízos acumulados e impossibilidade de pagamento das custas. O relator, contudo, indeferiu o pleito com base na análise do acervo patrimonial da empresa e na ausência de documentos essenciais solicitados, especificamente os extratos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se a documentação apresentada pela pessoa jurídica — consistente majoritariamente em balanços demonstrando prejuízos acumulados — é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira, mormente quando a parte deixa de apresentar extratos bancários solicitados pelo juízo e a empresa permanece com status ativo na Receita Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

4. Não obstante a demonstração de prejuízos contábeis, a parte agravante deixou de atender à determinação judicial para juntada de extratos bancários dos últimos meses, documento essencial para aferição do fluxo de caixa e da liquidez imediata. A sonegação dessa prova, aliada aos elementos que indicam a existência de patrimônio impede a concessão do benefício.

5. A simples existência de passivo ou prejuízos acumulados não é sinônimo de miserabilidade jurídica, devendo haver prova da total ausência de liquidez, o que não ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pessoa jurídica deve comprovar cabalmente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais para fazer jus à gratuidade de justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004574-88.2021.8.08.0048

AGRAVANTE: RAKIA SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA.

AGRAVADA: ALUNOBRE INDUSTRIAL LTDA EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
RAKIA SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA.
contra a decisão unipessoal que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal, determinando o recolhimento do preparo.

Em suas razões recursais, a empresa agravante sustenta, em síntese, que: (I) encontra-se em situação de fragilidade econômica, com atividades encerradas desde 2021; (II) acumula prejuízos contábeis na ordem de seis milhões de reais, conforme Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE); (III) não possui liquidez imediata para arcar com as custas, apesar do ativo contábil registrado.

A agravada,
ALUNOBRE INDUSTRIAL LTDA EPP
, devidamente intimada, apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da decisão recorrida. Sustenta que a agravante possui capital social vultoso e patrimônio considerável (ativo superior a R$ 17 milhões), além de ter deixado de cumprir a determinação de juntada de extratos bancários que pudessem comprovar a real ausência de fluxo de caixa. Aponta, ainda, a ausência de provas sobre a situação financeira do sócio Rafael Foppa, atingido pela desconsideração da personalidade jurídica, e requer a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Antes de adentrar o mérito recursal, cumpre realizar uma breve síntese dos eventos processuais relevantes para a análise do presente agravo interno, que se limita à questão da gratuidade da justiça indeferida.

A sentença de primeiro grau, ao julgar procedentes os pedidos autorais de resolução contratual e restituição de valores,
indeferiu a gratuidade de justiça à empresa ré e seus sócios, fundamentando-se no vultoso capital social e acervo patrimonial
.

Interposto o recurso de apelação, a recorrente reiterou o pedido de benesse. Este Relator, visando melhor analisar a hipossuficiência alegada, determinou a intimação da recorrente para que apresentasse documentação atualizada, especificamente: declarações de imposto de renda recentes, balanços atuais e, crucialmente, os extratos de movimentações bancárias dos últimos três meses.

A parte agravante, embora tenha juntado documentos contábeis (balanços e DREs), quedou-se inerte quanto à apresentação dos extratos bancários. Por conseguinte, foi proferida a decisão recorrida indeferindo a gratuidade da justiça à apelante, pois não obstante o prejuízo demonstrado no último exercício financeiro avaliado, não foram apresentados os extratos de contas bancárias, documentos que seriam essenciais para subsidiar a análise por este Relator.

Feitos esses esclarecimentos, destaco que a controvérsia central deste agravo interno reside na verificação da efetiva hipossuficiência da pessoa jurídica agravante para custear as despesas processuais sem comprometer a continuidade de suas operações — ou, no caso alegado, de sua existência. O entendimento consolidado na jurisprudência pátria, cristalizado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que
a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da justiça gratuita se demonstrar cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.

A análise do conjunto probatório não permite a concessão da benesse. Realço que, não obstante o prejuízo contábil demonstrado no último balanço apresentado e nas DREs juntadas,
a empresa deixou de atender ao princípio da cooperação
processual (art. 6º, CPC)
e não trouxe aos autos, conforme expressamente determinado no despacho de ID 10137383, os extratos de movimentações bancárias integrais e atualizados que poderiam elucidar a real saúde financeira (fluxo de caixa) da empresa
. A omissão firma a presunção de que a juntada de tais documentos lhe seria desfavorável, impedindo este juízo de aferir a real disponibilidade de recursos em espécie.

Ademais, apesar da alegação reiterada de baixa nas atividades e encerramento das operações desde o início de 2021, em consulta atualizada ao portal da Receita Federal, observa-se que a empresa se encontra com o status cadastral de
ATIVA
. Não foi apresentado qualquer documento hábil que ateste a baixa formal, o distrato social ou o encerramento regular das atividades perante os órgãos competentes, não obstante o resultado do último exercício analisado tenha sido inexpressivo.

Destaco que, em se tratando de pessoa jurídica, deve haver a demonstração cabal de que o custeio das despesas processuais é impossível ou vai inviabilizar a continuidade das operações da empresa.
A mera existência de passivo ou prejuízo acumulado não induz, automaticamente, à isenção do pagamento das custas, mormente quando a empresa detém patrimônio e opta por não revelar sua movimentação bancária cotidiana, sonegando informações essenciais para o deslinde da questão incidental
.

Desse modo, a decisão monocrática agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que os argumentos trazidos no agravo interno não foram capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, persistindo a ausência de prova inequívoca da hipossuficiência alegada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO